Tribunal: TJBA
Processo: 8067198-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067198-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: HELENA DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES, JOSE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. ART. 854, §3º, II, DO CPC. VIA AUTÔNOMA. DISTINÇÃO ENTRE EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCESSO DE PENHORA. PRECLUSÃO PARCIAL. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira executada contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação à penhora, sob o fundamento de preclusão, em cumprimento de sentença no qual a penhora
on-line
recaiu sobre R$ 30.289,49 — quase o triplo do valor de R$ 10.397,43 indicado pela própria exequente —, tendo o juízo, na mesma decisão, reconhecido a incorreção dos cálculos da credora e determinado a retificação da planilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à penhora fundada em excesso de constrição (art. 854, §3º, II, do CPC) constitui via autônoma em relação à impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC); (ii) saber se a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença obsta o exame da alegação de excesso de penhora, especialmente diante do reconhecimento judicial de erro nos cálculos; e (iii) saber se a rejeição liminar da impugnação configurou violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A impugnação prevista no art. 854, §3º, II, do CPC constitui via processual autônoma, com objeto delimitado (indisponibilidade excessiva de ativos financeiros) e regime próprio, que não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença do art. 525 do CPC. A primeira tutela a proporcionalidade do ato constritivo; a segunda tutela a correção do
quantum debeatur
.

4 - A preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença impede a rediscussão ampla dos critérios de cálculo do débito, razão pela qual o valor de R$ 8.085,86 indicado pelo agravante não pode ser acolhido como parâmetro para a aferição do excesso.

5 - A preclusão não obsta, contudo, o exame da proporcionalidade do ato constritivo pela via do art. 854, §3º, II, do CPC, nem o dever judicial de corrigir erros materiais nos cálculos a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

6 - A decisão agravada padece de contradição interna ao rejeitar a impugnação por preclusão e, simultaneamente, reconhecer a incorreção dos cálculos da exequente, determinando sua retificação.

7 - A rejeição liminar da impugnação, fundada em qualificação jurídica equivocada da pretensão deduzida, configurou
error in procedendo
e violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para cassar a rejeição liminar e determinar o exame do mérito da impugnação à penhora pelo juízo de origem, mantida a indisponibilidade dos valores controvertidos até a resolução definitiva da questão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067198-29.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e parte Agravada
HELENA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.